Tribunal: TJDFT
Processo: 0002714-10.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002714-10.2018.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. (ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). REJEITADA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIÁVEIS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. PEQUENO VALOR NÃO APURADO. BENEFÍCIO AO RÉU. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 28-A, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia. 2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Para que se reconheça o estado de necessidade culminante no furto famélico, necessária a comprovação de que o agente encontrava-se em situação extrema e sem poder agir de maneira diversa, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. A ausência de laudo de avaliação do bem furtado, mesmo que pela via indireta, ou informações sobre o seu significativo valor, não pode prejudicar o réu quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena. 5. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, não é apta para caracterizar a reincidência, podendo ser utilizada apenas para configurar maus antecedentes. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, argumentando que é possível o oferecimento do acordo de não persecução penal até o trânsito em julgado, não estando preclusa a questão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025